Tribunal: TJDFT
Processo: 0700407-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0700407-22.2025.8.07.0000 Agravante : COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S/A Agravado : TATIANE ALMEIDA VIEIRA Processo de Origem : 0700519-43.2020.8.07.0007 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, em ação de execução proposta em desfavor de TATIANE ALMEIDA VIERA, ora agravada. Compulsando os autos, verifico que não houve o recolhimento das custas recursais iniciais bem como não há concessão de gratuidade de justiça na instância de origem. Diante disso, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso ou efetue o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator